Tribunal: TJPA
Processo: 0811580-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811580-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: HENRICO GARCIA DE OLIVEIRA MORAES

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO SIGILO PROCESSUAL. QUESTÃO PREJUDICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO.

1. Não se conhece de alegação de cerceamento de defesa em razão de tramitação sigilosa do procedimento criminal, diante da superveniente retirada do sigilo processual pela autoridade coatora e consequente permissão de acesso ao seu conteúdo pelas partes e causídicos habilitados na ação penal subjacente, restando prejudicada a impetração sob tal ângulo.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COACTO FORAGIDO. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADOS.

2. Consoante entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, são motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
”, justificando a segregação para a garantia da ordem pública, sendo certo que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (STF, HC 199.699/MG, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/08/2021).

3. Hipótese em que o
decisum
impugnado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, notadamente considerando que o paciente está em local incerto e não sabido, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

4. Impetração parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada a ordem.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 03/10/2023 a 05/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido liminar
impetrado em favor de
HENRICO GARCIA DE OLIVEIRA MORAES
contra ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, proferido nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0801134-58.2023.8.14.0066. Na origem, o paciente teve a custódia cautelar decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado).

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ameaça de constrangimento ilegal decorrente do decreto de prisão preventiva, sob os seguintes argumentos:
(i)
cerceamento de defesa em razão do procedimento criminal tramitar sob sigilo; (
ii
) fundamentação inidônea do decreto constritivo por ausência dos requisitos autorizadores, visto que amparado na gravidade abstrata do delito. Requer, assim, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para expedir salvo-conduto em favor do coacto.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 15278015).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15371079).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15684101).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, inciso LXVIII, da CF. A esse propósito, registre-se que em se tratando de
habeas corpus
preventivo, a ameaça de constrangimento à liberdade ambulatorial deve se revestir de caráter iminente e plausível, devendo o impetrante explicitar “detalhadamente, o que pode acontecer com o paciente, caso a ordem não seja concedida” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 30).

Na espécie, embora o impetrante indique a existência de ordem de prisão expedida contra o paciente (vide ID n. 15198561), verifico a existência de fator impeditivo ao conhecimento integral das matérias deduzidas na presente impetração. Isso porque, além da tese de fundamentação inidônea do decreto constritivo, a pretensão mandamental contém alegação de cerceamento de defesa sob o argumento de tramitação sigilosa do procedimento criminal, questão que, entretanto, revela-se
prejudicada
, à vista da superveniente retirada do sigilo processual pela autoridade coatora e consequente permissão de acesso ao seu conteúdo pelas partes e causídicos habilitados na ação penal subjacente (processo n. 0801134-58.2023.8.14.0066, ID n. 99003957). Sendo assim, fica superada a tese de cerceamento de defesa e, por conseguinte, obstado o conhecimento desta matéria no
writ
, razão pela qual
conheço parcialmente
da impetração e passo ao exame da extensão conhecida.

II – MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível, veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, por ausência dos requisitos autorizadores, o qual estaria amparado em argumentação abstrata pautada na gravidade do delito. Alega-se, ainda, que o menor potencial do delito imputado ao paciente afastaria a necessidade de segregação cautelar.

Como é cediço, a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, sublinho que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que, em crime de tentativa de homicídio, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”, sendo certo que “
a
condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal
” (
HC 199.699/MG
, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/08/2021).

Nesse contexto, convém assinalar que o
decisum
impugnado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente considerando que o paciente está em local incerto e não sabido, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“[...] No caso de que ora se trata, há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos suspeitos.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Compromisso aos Peritos para Exame de Corpo de Delito, exarado pela autoridade policial, realizado na vítima FLORISVALDO OLIVEIRA PEREIRA, onde se constata lesão provada por projéteis disparados por armas de fogo, que resultaram em perigo à vida da vítima (id: 95498781, página 8).

Já os indícios suficientes de autoria vêm consubstanciados nas investigações e diligências realizadas pela autoridade policial de Placas, que em depoimentos de testemunhas, bem como em pesquisas em bancos de dados nacionais, constatou que as motocicletas utilizadas no fato delituoso pertencem ao nacional ALCINDO CORREA NETO, bem como foram encontradas na em sua Fazenda diversos itens que o ligam ao crime, bem como outros itens de procedência criminosa, quais sejam (id: 95498778):

[...]

Já em relação aos indícios de autoria do representado HENRICO GARCIA DE OLIVEIRA MORAES, pesa contra si o depoimento da testemunha DAVID WINKLAS NINAUS CIRTOL (id: 95498779 – página 11), onde afirma que ouviu do representado a seguinte frase “Porra, isso não é serviço para fazer duas vezes não”, e ao perceber que fora ouvido, demonstrou grande preocupação e inquietação. Soma-se ao fato de que há indícios de que o representado empreendeu fuga do distrito da culpa.

Ao crime do art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal é prevista pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, preenchendo-se o requisito previsto no artigo 313, I, do CPP.

De se notar que a custódia cautelar tem como um de seus principais escopos a garantia da ordem pública. Assim, a simples gravidade em abstrato do crime, por si, não pode ser adotada como fundamento suficiente para a decretação da medida extrema com tal finalidade. Mas, se houver nos autos elementos concretos que possam gerar a presunção de que, solto, o agente reiterará na prática de crimes, referido fundamento poderá ser invocado legitimamente.

[...]

Cabível ainda a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a informação de que o
representado HENRICO fugiu do distrito da culpa. Sobre o tema, convém mencionar a seguinte tese do Col. STJ: “
A fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal
”.

Não é demais lembrar que
as condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia
.

Ressalto que a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão não se mostra recomendável no caso em apreço, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ademais, o fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva, por si só, já revela cenário que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. [...]”. (Ação Penal n. 0801134-58.2023.8.14.0066, ID n. 95518931, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial a que considera que a fuga do distrito da culpa
“demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade
” (STJ,
AgRg no HC 608315/SC
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 07/12/2020), o que afasta, portanto, qualquer alegação de inexistência de fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar.

Por derradeiro, ressalto que diversamente do alegado pelo impetrante, a decretação da prisão preventiva do paciente não foi motivada pela suposta prática do crime de associação criminosa, mas sim de tentativa de homicídio qualificado que, notadamente, não se insere entre os delitos de menor potencial, sendo, portanto, descabida qualquer alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva ou eventual malferimento do princípio da homogeneidade.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/10/2023